Tribunal: TJMT
Processo: 0004465-16.2012.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004465-16.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS DE MELLO - CPF: 488.644.981-68 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTATUTO DO DESARMAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N.o 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO – ARMA DE FOGO DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

O delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, de forma que o só porte da arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como na hipótese, revela-se o bastante para configurar o aludido ilícito penal, sendo irrelevante o fato de encontrar-se desmuniciada, a tornar descabida a tese de atipicidade da conduta. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RUBENS DE MELLO

contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.o 4465-16.2012.811.0013 – Código 82208
, na qual
condenou
o ora apelante pela prática da conduta típica prevista no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003
, à pena privativa de liberdade de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo a sanção privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais vistas no
ID 20707489 e ID 20707490
, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pretende a
absolvição
em razão da atipicidade da conduta
, com fulcro no art. 386, inc. III, do
Código de Processo Penal
, ao argumento de que a espingarda encontrada em poder do agente estava
desmuniciada
, portanto, sem potencial lesivo
ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança coletiva.

Em contrarrazões ao recurso do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
da irresignação por meio da petição de ID 20707491, linha intelectiva que também se encontra estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 23912952,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
13 de setembro de 2012
, por volta das 17h00min, na estrada velha do INCRA, zona rural da cidade de Pontes de Lacerda-MT, o denunciado
RUBENS DE MELLO
possuía, bem como transportava em seu veículo Ford Escort Hobby, cor cinza, ano 1995, placas JYO-1260, uma arma de fogo do tipo “pistolão”, calibre .32mm, sem marca e numeração de série aparente, bem como uma espingarda de pressão calibre 5.5mm, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal (ID 20705978).

Submetido à regular instrução criminal, foi condenado como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, com o que exsurge inconformado, veiculando a pretensão absolutória examinada a seguir.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A partir da detida análise dos autos, infere-se que a
materialidade
da infração penal se

encontra bem delineada por meio dos elementos de cognição angariados no decorrer da persecução criminal, a exemplo do boletim de ocorrência n.o 2012.388392 (ID 20705991); do auto de apreensão (ID 20705984); do laudo pericial no. 02-04-03-0285/2012-GRPL (ID 20705997) e, também, dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante na prática delitiva e respaldar a sua condenação, máxime diante da confissão espontânea prestada pelo acusado ao Delegado de Polícia (ID 20705986) e ratificada perante a autoridade judiciária de 1.a instância (Relatório de Mídias de ID 20707493), a qual é confirmada pelo depoimento prestado judicialmente pela testemunha ocular
Onofre Benedito Rodrigues
, que estava de carona com o apelante no momento da abordagem policial.

Especificamente no que se refere à alegação defensiva de que a conduta seria atípica porque a arma de fogo se encontrava desmuniciada no momento da apreensão, impondo-se a absolvição com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, concluo que
a tese não faz jus à acolhida
.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...) o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,

sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até

mesmo,

desmontada

ou

estragada,

porquanto o objeto jurídico tutelado

não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz

social,

colocados

em

risco

com

o porte de arma de fogo sem autorização

ou

em

desacordo

com determinação legal, revelando-se despicienda

até

mesmo

a

comprovação

do

potencial

ofensivo

do artefato através de laudo pericial”.
(STJ. AgRg no AREsp 1437702/RJ. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019) – destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere do Enunciado Orientativo n.o 37 da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – negritei.

Ademais, embora o apelante alegue que o artefato bélico não detinha potencial lesivo, não se descuida que o laudo pericial realizado pela POLITEC é expresso em atestar que a arma de fogo em questão
“apresentou-se eficiente para a realização de disparos, com produção de tiro, apresentando potencial lesivo, podendo causar lesões com perfuração e ruptura de tecidos com ou sem laceração e esmagamento deles”

(ID 20705997 – pág. 3).

Assim sendo, havendo provas bastantes de que o apelante portava uma arma de fogo tipo “pistolão” calibre .32, sem a devida autorização legal, independentemente de estar ou não desmuniciada, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

II –

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
RUBENS DE MELLO
, mantendo-se hígida a r. sentença proferida
pelo d
. juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
na
ação penal n.o 4465-16.2012.811.0013 – Código 82208.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020